Tribunal: TJDFT
Processo: 0051515-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0051515-27.2008.8.07.0001 DECISÃO A apelação (id. 8225649) versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. Intimado, o autor/apelado manifestou desinteresse em aderir à proposta de acordo feita pelo apelante e requereu o prosseguimento do feito, sob alegação de que foi indeferido pedido de suspensão nacional em 23/4/2019 (id. 70668141). Assim, cumpra-se id. 15048764, pois subsiste a suspensão do feito quanto ao Plano Econômico Collor I, conforme decisões proferidas nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. Em relação ao Collor II, a decisão prolatada no RE 632.212, em 09/04/19, excluiu o sobrestamento apenas dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, o que não é o caso dos presentes autos. Aguarde-se, pois, na Secretaria da Quarta Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator